Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMODATO VERBAL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO.
1. Em se tratando de comodato verbal, havendo o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel (CC/2002 1.219) e ante a existência de controvérsia fática relevante e necessidade de maior aprofundamento probatório, o comodatário deve ser mantido na posse do bem, até julgamento final da ação de reintegração de posse.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.